Tribunal: TJPA
Processo: 0001103-85.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0001103-85.2017.8.14.0000

AUTOR: IRACELI DA COSTA OLIVEIRA

REU: RUAN WENDEER DA SILVA SANTOS, EMANUELE ELIZEU DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0001103-85.2017.8.14.0000

AUTOR : IRACELI DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)

RÉU : RUAN WENDER DA SILVA SANTOS, representado por sua genitora EMANUELE ELIZEU DA SILVA

ADVOGADA: LUDMILA CARDOSO LOBÃO DIAS (DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEN. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSENCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA), NULIDADE POR NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO QUE ENVOLVERIA INTERESSE DE INCAPAZ, E NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA JULGADA IMPROCEDENTE.

I- CERCEAMENTO DE DEFESA: ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO DEIXOU DELIBERADAMENTE DE OUVIR AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA AUTORA, TENDO A AÇÃO SIDO JULGADA IMPROCEDENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: Cerceamento de defesa não configurado. Ao contrário do afirmado pela parte autora, o juiz deferiu a oitiva das testemunhas, acolheu pedido de substituição, e remarcou a audiência por diversas vezes, não tendo a oitiva se realizado em virtude do não comparecimento das testemunhas, embora firmado o compromisso de que estas seriam apresentadas independente de intimação.

II- NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM AÇÃO QUE VERSARIA SOBRE INTERESSE DE INCAPAZES: Nulidade não verificada. No caso dos autos, o Órgão Ministerial não só foi intimado, mas atuou em todas as audiências designadas, e também SE MANIFESTOU nos autos, requerendo sua exclusão da lide, pela falta de interesse de sua atuação, esvaziando a alegação de nulidade.

III- NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. PEDIDO NÃO CONHECIDO, POR NÃO SE ENCONTRAR DENTRE AS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 966 DO CPC, SENDO MATÉRIA A SER ABORDADA EM QUERELA NULLITATIS. Versando a presente ação sobre decisão proferida em processo onde houve nulidade/inexistência de citação, o meio de impugnação cabível seria a
querela nullitatis
, eis que tal hipótese não se encontra no rol taxativo de rescindibilidade trazido no art. 966 do CPC. Precedentes.

IV- CONHECIDA PARCIALMENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES AS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA, NO QUE CONCERNE AO CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR NÃO INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NO QUE DIZ RESPEITO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, DEIXO DE CONHECER DA AÇÃO, POR NÃO SE ADEQUAR ÀS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 966 DO CPC. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO CABÍVEL SERIA A
QUERELA NULLITATIS
, A SER PROPOSTA PERANTE O JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO TIDA COMO NULA.

V - Custas e honorários pela Autora, fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão de ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0001103-85.2017.8.14.0000

AUTOR : IRACELI DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)

RÉU : RUAN WENDER DA SILVA SANTOS, representado por sua genitora EMANUELE ELIZEU DA SILVA

ADVOGADA: LUDMILA CARDOSO LOBÃO DIAS (DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por IRACELI DA COSTA OLIVEIRA, com o objetivo de rescindir sentença transitada em julgado, prolatada nos autos de nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEN
, proposta pela ora autora em face de RUAN WENDER DA SILVA DOS SANTOS, representada por sua genitora EMANUELE ELIZEU DA SILVA.

Relatou a autora: 1) que propôs a ação perante o juízo de origem, buscando ver reconhecida união estável que teve com o Sr. Sidney Sales dos Santos, por 15 (quinze) anos; 2) que propôs inicialmente a ação em face dos genitores do
De Cujus
, que informaram ao juízo sobre a existência de um filho do extinto, o menor impúbere Ruan Wender da Silva dos Santos, representado por sua genitora Emanuele Elizeu da Silva, que passaram então a compor o polo passivo da lide, após emenda da inicial; 3) que há ainda notícia nos autos acerca da existência de uma outra companheira do falecido, Sra. Ana Cecília Araújo Nascimento, que não teve qualquer participação no feito de origem, inexistindo assim a formação de um litisconsórcio passivo de todos os sucessores do
De Cujus;
4) que a sentença prolatada, - que indeferiu o pedido contido na inicial da ação, feriu ainda literal dispositivo de lei, ao não permitir a produção de prova testemunhal, e contraditoriamente sentenciar o feito indeferindo o pedido da autora, por ausência de provas, caracterizando claro cerceamento de defesa; 5) Além disso, informa que, embora existisse interesse de incapaz na lide, o que torna imprescindível a atuação do Ministério Público na lide, este não atuou na demanda de piso, requerendo sua exclusão da lide.

Desse modo, sustenta que a sentença merece ser rescindida, com fundamento no art. 966, incisos V e VII do CPC, diante da violação de norma jurídica, decorrente da não formação de litisconsórcio necessário e cerceamento de defesa, além da nulidade decorrente da não atuação do Ministério Público em feito onde existia interesse de menor.

Requer, assim, a procedência da ação, no sentido de desconstituir a sentença rescindenda, decretando a nulidade do feito a partir da audiência de fls. 87, onde foi indeferida a produção de prova testemunhal, em flagrante cerceamento de defesa, além da não oferta de alegações finais pelo Órgão Ministerial.

Recebidos os autos, sem pedido liminar, foi determinada a citação dos réus para contestação.

Não apresentada contestação, embora devidamente citados os réus, foram enviados os autos ao Ministério Público para manifestação, tendo este se posicionado pelo indeferimento da petição inicial, com extinção do feito sem resolução de mérito.

Chamado o feito à ordem para apresentação de razões finais pelas partes, a autora se manifestou através do documento de ID 4207905.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0001103-85.2017.8.14.0000

AUTOR : IRACELI DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)

RÉU : RUAN WENDER DA SILVA SANTOS, representado por sua genitora EMANUELE ELIZEU DA SILVA

ADVOGADA: LUDMILA CARDOSO LOBÃO DIAS (DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória, proposta por IRACELI DA COSTA OLIVEIRA, com o objetivo de rescindir sentença transitada em julgado, prolatada nos autos de nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEN
, proposta pela ora autora em face de RUAN WENDER DA SILVA DOS SANTOS, representada por sua genitora EMANUELE ELIZEU DA SILVA.

A sentença rescindenda julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, aos seguintes termos:

“ (...)

Ante o exposto, com base e fundamento no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c artigo 1.723 e seguintes do Código Civil Pátrio e todos combinados com o artigo 487, inciso I, segunda parte, do Estatuto Processual Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, eis não existirem nos autos a clarividência dos pressupostos objetivos e o subjetivo da alegada União Estável, além dos levantes anunciados pela Autora estarem acobertados pela contradição e insubsistência argumentativa, conforme fundamentação jurídica exposta.

(...) ”.

Sustenta a autora a ocorrência de violação à norma jurídica, consistente na não formação de litisconsórcio necessário, cerceamento de defesa, além de nulidade do feito pela não intervenção do Ministério Público na lide, embora envolvesse interesse de incapazes.

A ação rescisória, segundo os ensinamentos de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
“ É a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. ”
(Curso de Direito Processual Civil, 13ª edição, editora JusPodivm, p. 421 )

Ao regular as hipóteses de rescisão, dispõe o CPC, nos dispositivos citados pelo autor:

“ Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V-
Violar manifestamente norma jurídica;

Comentando a hipótese de rescindibilidade invocada pelo autor da demanda, o mesmo doutrinador e obra acima referidos esclarece que:
“ A norma legal violada pode ser de qualquer natureza, desde que seja uma norma geral: legal (lei ordinária, complementar, estadual, municipal), constitucional, costumeira, regimental, administrativa, internacional, decorrente de lei orgânica, medida provisória ou decreto etc. A norma jurídica violada pode ser processual ou material, de direito público ou privado. A ação rescisória serve, enfim, para corrigir um error in procedendo ou um error in judicando.”

No caso dos autos, sustenta a autora, ao afirmar a violação a norma jurídica, a não formação de litisconsórcio necessário e o cerceamento de defesa, além da alegação de nulidade pela não intervenção do Ministério Público. Vejamos separadamente cada uma das alegações:

I-
CERCEAMENTO DE DEFESA: NEGATIVA, PELO MAGISTRADO, DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA, TENDO AO FINAL JULGADO A AÇÃO IMPROCEDENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sustenta a autora que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em as testemunhas arroladas pela mesma deixaram de ser ouvidas, de forma deliberada, pela magistrada.

A alegação da autora não se sustenta. Vejamos o histórico das audiências designadas no feito de origem:

1) audiência dia 11/03/2015: Audiência preliminar, onde a magistrada DEFERIU A OITIVA DE TESTUNHAS solicitada pela autora;

2) Audiência dia 13/05/2015: Instrução e Julgamento: Presença da testemunha ROSINEIDE GOMES DA COSTA, pela autora. Oitiva transferida para 09/07/2015, pelo adiantado da hora.

3) Audiência dia 09/07/2015: Testemunha ARROLADA ( Rosineide Gomes) AUSENTE. A autora pediu então a oitiva das testemunhas MARIA ELISABETH CORRÊA BAÍA e ROSIANE CARDOSO BRITO. O juízo deferiu o pedido, designando a data de 29/09/2015.

4) Audiência de 29/09/2015: TESTEMUNHAS AUSENTES. O juízo remarcou a oitiva das testemunhas faltosas.

5) Audiência 18/11/2015: TESTEMUNHAS AUSENTES. A autora pediu, novamente, a substituição das testemunhas. O JUIZO INDEFERIU E ABRIU PRAZO PARA RAZÕES FINAIS.

Conforme se verifica, não procede a alegação da autora de que o Juiz de origem INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. Ao contrário, deferiu a oitiva, acolheu pedido de substituição, e remarcou a audiência por diversas vezes, não tendo a oitiva se realizado em virtude do não comparecimento das testemunhas, embora firmado o compromisso de que estas seriam apresentadas independente de intimação.

A alegação de cerceamento de defesa, portanto, não se confirma. Nesse sentido:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO COMPARECIMENTO – (...) A parte que arrola testemunhas e se obriga a apresenta-las em juízo, independente de intimação, não pode alegar posteriormente cerceamento de defesa em não comparecendo suas testemunhas. (...). ( TJ-MT. APL 00002143120048110046 – 22/11/2010 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

II-
AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO QUE ENVOLVE INTERESSE DE INCAPAZ: ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DA PARTICIPAÇÃO DO
PARQUET
NA LIDE, E NECESSIDADE DE NULIDADE DE TODO OS ATOS POSTERIORES AO MOMENTO EM QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL DEVERIA INTERVIR NA LIDE.

Sustenta a parte autora, nesse aspecto, que a atuação do Ministério Público na lide se verifica de forma obrigatória, em razão de versar a lide sobre interesse de incapazes, de modo que sua intervenção no feito se dá de forma obrigatória.

Mais uma vez padece de razão a autora.

Analisando o feito, observo que, à fl. 92 dos autos de origem (ID 4207899), o Órgão Ministerial foi intimado e se manifestou nos autos, - APÓS SE FAZER PRESENTE EM TODAS AS AUDIÊNCIAS DESIGNADAS PELO JUÍZO -, ressaltando inexistir nos autos interesse de menores ou incapazes, em razão de tratar-se de Ação de Justificativa de União Estável. Desse modo, requereu sua exclusão da lide, por ser desnecessária sua intervenção ante a falta de interesse que a justifique.

Assim, devidamente intimado o
Parquet
, e entendendo este pela desnecessidade de sua atuação na lide, nenhuma nulidade é verificada, conforme afirmado pela parte autora.

Dispõe o art. 279 do CPC:

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público
não for intimado
a acompanhar o feito em que deva intervir.

No caso dos autos, o Órgão Ministerial não só foi intimado, mas atuou nas audiências designadas, e também SE MANIFESTOU nos AUTOS, requerendo sua exclusão da lide, pela falta de interesse de sua atuação.

Assim, completamente afastada a alegação da parte autora acerca da nulidade do feito pela não intervenção do
Parquet
na demanda.

III-
NÃO FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: aduz a autora, nesse aspecto, que, na origem, houve emenda na inicial, para alterar o polo passivo da demanda, incluindo o filho do
De Cujus
, representado por sua genitora. Ocorre que há notícia nos autos sobre a existência de uma outra companheira do falecido, Sra. Ana Cecília Araújo Nascimento, cuja presença também seria imprescindível no polo passivo da lide.

Verifica-se, entretanto, que a existência de uma suposta companheira do
De Cujus
foi noticiada pelos pais do mesmo, por ocasião da apresentação da contestação, - em razão de terem sido estes indicados como requeridos em um primeiro momento, sendo posteriormente excluídos. Dessa informação teve ciência a autora da ação, tendo apresentado réplica ID 4207897), onde solicitou a substituição no polo passivo para incluir o filho menor do
De Cujus
, representado por sua mãe, NÃO TENDO FEITO QUALQUER REFERÊNCIA À SRA. ANA CECÍLIA ARAÚJO, cuja ausência agora refere, em fase de rescisória.

Ademais, no que concerne às hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, verificamos que a alegação de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo, não se encontra em tal rol, não se mostrando, assim, rescindível. Isso porque rescindível é, nas palavras do Mestre José Carlos Barbosa Moreira, “
o ato pelo qual, no processo de conhecimento, se acolhe ou se rejeita o pedido, ou – o que é dizer o mesmo – se julga a lide, que justamente por meio do pedido se submeteu à cognição judicial.”

Busca a parte autora ver rescindida a decisão com base na alegação de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, impondo a declaração de nulidade de todos os atos posteriores ao momento em que deveria ter ocorrido a citação.

O pedido do autor possui falha a impor o não conhecimento da Ação Rescisória, no que concerne a esse pedido.

Muito embora tenha o requerente fundado seu pedido no art. 966, em verdade pretende o mesmo a decretação de nulidade do feito por AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. A situação trazida pelo autor encaminha o pedido a outro tipo de ação: a
Querela Nullitatis.

Sobre referido instituto, cito a doutrina abalizada sobre a matéria:

“ No direito processual civil brasileiro, há duas hipóteses em que uma decisão judicial existente pode ser invalidada mesmo após o prazo da ação rescisória. É o caso da decisão proferida em desfavor do réu,
em processo que correu à sua revelia,
quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa (art. 525, I e 535, I, CPC). Nesse caso, a decisão judicial está contaminada por vício transrescisório.

O meio de impugnação previsto para tais decisões é a ação de nulidade denominada querela nullitatis
, que se distingue da ação rescisória não só pela hipótese de cabimento, mais restrita, mas também por não estar sujeita a prazo e dever ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão ( e não necessariamente em tribunal, como é o caso da ação rescisória).

(CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Fredier Didier Jr., 13º edição, p. 439).

Assim, versando a presente ação sobre decisão proferida em processo onde houve nulidade/inexistência de citação, o meio de impugnação cabível seria a
querela nullitatis
, eis que tal hipótese não se encontra no rol taxativo de rescindibilidade trazido no art. 966 do CPC.

Por consequência, a competência para julgar o feito seria do juízo que proferiu a decisão tida como nula, conforme se verifica:

QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA INTERNA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SEXTA TURMA.

1
. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.
(CC 114.593/SP, Terceira Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011)

AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. HIPÓTESE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II, DO CPC.

1. A competência deste Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos processos originários não compreende a relativização da coisa julgada fora das hipóteses das revisões criminais e das ações rescisórias de seus julgados, sendo incabível o ajuizamento da ação declaratória diretamente perante este Superior Tribunal de Justiça.

2. A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC).

3. Agravo improvido.

(AgRg na Pet 10.975/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE MÉRITO INEXISTENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. A ação rescisória não é cabível para declaração de nulidade de sentença por falta ou nulidade de citação, visto que a hipótese não se encontra elencada entre aquelas previstas nos incisos do artigo 485, do CPC. Nesse caso, cabível para corrigir pressuposto vício é a querela nulittatis, a ser intentada no juízo de 1º grau. Precedentes jurisprudenciais desta e de outras Cortes estaduais e do STJ. Ação rescisória julgada extinta. (2012.03485577-28, 114.893, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2012-12-04, Publicado em 2012-12-10)

Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER DA PRESENTE alegação, em razão de ser a ação rescisória incabível no que concerne à alegação de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

CONCLUSÃO: PELO EXPOSTO, CONHEÇO PARCIALMENTE DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES AS ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA, NO QUE CONCERNE AO CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR NÃO INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NO QUE DIZ RESPEITO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, DEIXO DE CONHECER DA AÇÃO, POR NÃO SE ADEQUAR ÀS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 966 DO CPC.

Custas e honorários pela Autora, fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa em razão de ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022